Tribunal: TJES
Processo: 5024800-97.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024800-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDERSON NETTO DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. MULTA DE TRÂNSITO BAIXADA. PSDD CANCELADO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que reconhece a perda superveniente do objeto da ação e extingue o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

3. Compulsando os autos, constata-se que o recorrente pleiteou em sua inicial que seja determinado “ao DETRAN a anulação da multa e a suspensão do direito de dirigir”. Contudo, a petição de id. 13275867 e documento de id. 13275868 indicam que o processo administrativo sub judice foi cancelado independentemente de provimento judicial, ainda que após o ajuizamento do processo.

4. Sabe-se que o interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, o autor carece da necessidade da tutela pleiteada, pois sobreveio no curso da ação, fato que acarretou na perda do interesse processual e o esvaziamento do objeto.

5. Assim, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)